Tribunal: TRF3
Processo: 0001946-48.2015.4.03.6115
Classe: os quais demonstram a efetiva redução de imposto de renda pessoa jurídica e da tributação reflexa (PIS, COFINS e CSLL)
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide refazer a dosimetria da pena de multa para fixá-la em 13 (treze) dias-multa, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
25/283)

0001946-48.2015.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78069

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO I, LEI No 8.137/1990. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. DOSIMETRIA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A prática do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990, exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24.

2. A materialidade delitiva restou comprovada por meio das peças de informação e dos documentos que as acompanham, bem como pelos extratos bancários do Banco do Brasil, Banif Primus e Banco Bradesco, pelos documentos contábeis, pelo Demonstrativo de Depósitos Bancários de origem não comprovada, pelos Autos de Infração e pelo Relatório Fisca

Inteiro teor:
25/283)

0001946-48.2015.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78069

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO I, LEI No 8.137/1990. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. DOSIMETRIA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A prática do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990, exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24.

2. A materialidade delitiva restou comprovada por meio das peças de informação e dos documentos que as acompanham, bem como pelos extratos bancários do Banco do Brasil, Banif Primus e Banco Bradesco, pelos documentos contábeis, pelo Demonstrativo de Depósitos Bancários de origem não comprovada, pelos Autos de Infração e pelo Relatório Fiscal, os quais demonstram a efetiva redução de imposto de renda pessoa jurídica e da tributação reflexa (PIS, COFINS e CSLL) no ano-calendário de 2004.

3. A fiscalização inicial foi devidamente confirmada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não tendo sido admitidas as notas fiscais da empresa "Onyx", apresentadas pela empresa autuada como justificativa da origem dos ingressos bancários. Correta, portanto, a consideração da movimentação bancária não comprovada como "receita omitida".

4. Os valores registrados no Livro Diário, escriturado depois da exclusão da empresa do Simples, ou seja, depois do início da ação fiscal, não foram recolhidos, nem compensados, tampouco declarados em DCTF. A omissão dessa prestação de serviços é constatada mediante simples confronto entre as receitas informadas na Declaração Simplificada, entregue ao Fisco antes do início da fiscalização, com as receitas informadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais, entregue após iniciada a ação fiscal.

5. As condutas omissivas ocasionaram a redução de Imposto de Renda Pessoa Jurídica no valor originário de R$ 568.865,56 (quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), de PIS no valor originário de R$ 40.141,89 (quarenta mil cento e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), de CSSL no valor originário de R$ 77.053,91 (setenta e sete mil cinquenta e três reais e noventa e um centavos), e de COFINS no valor originário de R$ 185.270,46 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e setenta reais e quarenta e seis centavos). Tais valores, acrescidos de juros de mora e multa, resultaram no crédito tributário de R$ 2.580.092,09 (dois milhões quinhentos e oitenta mil, noventa e dois reais e nove centavos), conforme se verifica no Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário.

6. A consolidação do crédito tributário objeto da presente ação e sua inscrição em dívida ativa ocorreu em 29 de janeiro de 2013, não tendo havido pagamento tampouco inclusão em parcelamento, restando cumprido o disposto na Súmula n.o 24 do STF.

7. Em se tratando de crime de sonegação fiscal, a materialidade do crime acaba sendo comprovada por meio da constituição definitiva do crédito tributário e da cópia do Procedimento Administrativo Fiscal, onde constam os termos de verificação fiscal, consolidação do crédito tributário e auto de infração, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porquanto se cuidam de atos administrativos.

8. Acerca da imputação, a denúncia narra com clareza e com riqueza de detalhes a prática do crime previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 imputada a um dos réus, esclarecendo que, embora ele não constasse do contrato social da pessoa jurídica autuada, cabia-lhe a responsabilidade pelos atos de gestão, inclusive pelo correto recolhimento dos tributos, não padecendo de qualquer vício. Além disso, destaque-se que nos crimes tributários, embora as condutas dos réus nem sempre sejam amplamente especificadas na denúncia, deve-se constar da narrativa, o liame entre a conduta e a autoria, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou seja, cabe na denúncia demonstrar o nexo causal entre as funções dos denunciados (sócios-gerentes) e a suposta supressão de tributos, sendo que durante a persecução criminal, que haverá a constatação da ocorrência do fato típico e antijurídico em relação à pessoa imputada.

9. A autoria pela prática do crime em face desse acusado restou comprovada nos autos, sobretudo pela prova testemunhal e pelas declarações do próprio réu, nas quais afirma que estava à frente da administração da pessoa jurídica autuada.

10. Nos crimes contra a ordem tributária, basta o dolo genérico, consubstanciado na supressão voluntária de tributos federais mediante a omissão de informação ao Fisco, não havendo se comprovar que houve intenção em sua conduta.

11. O dolo exsurge das circunstâncias fáticas, pois o acusado era o efetivo administrador da empresa em questão e, como tal, cabia-lhe a responsabilidade por sua gestão, inclusive no tocante às questões tributárias, de modo que suas condutas revelam evidente intuito fraudulento.

12. A autoria restou duvidosa em relação à outra ré. A acusação ofereceu denúncia em face dessa acusada embasando exclusivamente no fato de ela ter assinado o Livro Diário e, durante a instrução probatória, não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo carreado nenhuma outra prova capaz de afirmar, com a certeza necessária, que a ré efetivamente participou da fraude perpetrada com consciência e intuito fraudulento. Para que fosse possível cogitar-se na condenação dessa acusada, necessário seria que exsurgisse dos autos prova capaz de demonstrar sua efetiva participação na fraude (a abarcar aspectos atinentes ao recolhimento de exações tributárias), o que incluiria a demonstração de seu dolo na consecução da empreitada criminosa. Entretanto, dos elementos de prova constantes dos autos não se extrai o que se acaba de expor. Diante de todo o contexto probatório, há dúvida razoável acerca do dolo, capaz de justificar a absolvição, pois a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar que a ré tinha conhecimento da omissão de parte da movimentação bancária ao elaborar o novo livro Diário, devendo ser mantida sua absolvição deve ser mantida sua absolvição em observância ao princípio jurídico da presunção de inocência (in dubio pro reo), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

13. Dosimetria quanto ao réu condenado. A análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal nada revela que justifique a majoração da pena acima do mínimo legal, de maneira que a reprimenda deve ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase não foram sopesadas agravantes ou atenuantes. Incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/90, na fração de 1/3 (um terço), em razão do grave dano gerado à coletividade, superior a um milhão de reais, tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

14. Fixação da pena de multa proporcionalmente à fixação da pena privativa de liberdade. Precedentes desta Turma. O valor unitário deve ser de 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

15. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal. Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), a pena privativa de liberdade aplicada deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal), consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, nas condições a serem definidas durante do Processo de Execução Penal, para tarefas segundo as aptidões do réu, à razão de 01 (uma) hora para cada dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultado o cumprimento em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, bem como prestação pecuniária em favor de entidade pública a ser designada pelo juízo da execução, no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, montante que se mostra adequado e proporcional às condições econômicas do réu e a prevenção e repressão da conduta criminosa.

16. Apelação da acusação provida em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO, e condenar o réu HAASTARI PIMENTEL DE AZEVEDO pela prática do crime do art. 1o, I, e art. 12, I, ambos da Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, nas condições a serem definidas durante do processo de execução penal, para tarefas segundo as aptidões do réu, à razão de 01 (uma) hora para cada dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultado o cumprimento em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, bem como prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, em favor de entidade assistencial, mantendo-se a absolvição quanto à ré ELISÂNGELA DE OLIVEIRA TELES, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide refazer a dosimetria da pena de multa para fixá-la em 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que a fixava em 87 dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.